Tribunal: TJMT
Processo: 1063126-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063126-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (RECORRENTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. TENTATIVAS DE REMARCAÇÃO. PROTOCOLOS FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A tentativa da parte autora para requerer o reembolso das passagens adquiridas ou a remarcação, sem qualquer êxito, é situação que supera o mero aborrecimento, razão pela qual deve a empresa indenizar os danos morais sofridos.

2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.918,55 (dois mil novecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), a título de dano material,

bem como, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a promovente, a título de dano moral.

A recorrente Gol Linhas Aéreas S.A requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

O recorrente
Matheus do Espirito Santo Porto requer a reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de indenização por danos morais, para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como, a título de danos materiais, para R$ 12.435,45 (doze mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Contrarrazões de
Matheus do Espirito Santo Porto
, pelo não provimento do recurso de Gol Linhas Aéreas S.A (id.182683819).

Gol Linhas Aéreas S.A não apresentou contrarrazões, embora intimada (id. 200712666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024